Tribunal: TCU
Processo: 020.757/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.757/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelene Carvalho Choairy (XXX.754.793-XX); Ítala Maria de Souza Galrao (XXX.243.507-XX); Lílian Fernandes dos Santos (XXX.184.491-XX); Maria José de Lima (XXX.055.214-XX); Wilma Lúcia de Araújo Medeiros (XXX.572.012-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para as providências cabíveis, que: 1.7.1.1. a sra. Lílian Fernandes dos Santos, inscrita no Cadastro Único para Benefícios Sociais, recebe pensão instituída pelo militar Almir Eduardo dos Santos desde 12/8/2022; 1.7.1.2. a sra. Wilma Lúcia de Araújo Medeiros, inscrita no Cadastro Único para Benefícios Sociais, recebe pensão instituída pelo militar Milton Rodrigues de Medeiros desde 28/5/2019 e aposentadoria paga pela União, que, somadas, ultrapassam R$ 11.000,00.